Tribunal: TJSP
Processo: 2326465-36.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS - Pretensão de que seja deferido o arresto cautelar de bens – Descabimento – Hipótese em que não estão demonstrados os requisitos que justificam o arresto cautelar de bens dos terceiros, que se pretende atingir com o presente incidente – Risco ao resultado útil do processo não comprovado

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ARRESTO CAUTELAR DE BENS - Pretensão de que seja deferido o arresto cautelar de bens – Descabimento – Hipótese em que não estão demonstrados os requisitos que justificam o arresto cautelar de bens dos terceiros, que se pretende atingir com o presente incidente – Risco ao resultado útil do processo não comprovado – Aparente existência de grupo econômico e possível confusão patrimonial que não caracteriza automaticamente dilapidação ou ocultação patrimonial – Terceiros que se encontram em atividade desde longa data, o que fragiliza a alegada prática de dilapidação patrimonial atual –"Periculum in mora" não demonstrado – Arresto cautelar indeferido – RECURSO DESPROVIDO NESTA PARTE.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – inclusão de administrador no polo passivo do incidente - Pretensão de que seja deferida a inclusão de administrador da empresa no polo passivo – Cabimento – Hipótese em que o agravado Norley Baú atuou como administrador da devedora originária até 2021, sendo atualmente administrador das empresas agravadas; as quais, por sua vez, constituem possível grupo econômico em conjunto com a devedora originária - Alegação de que o agravado, na qualidade de administrador das referidas empresas, teria atuado para arquitetar uma estrutura de blindagem patrimonial em prejuízo dos credores - Possibilidade de que a desconsideração seja processada também em face de administradores das empresas indicadas no incidente de desconsideração da personalidade jurídica (Código Civil, art. 50) - Precedente do STJ - RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.